Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-43.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004973-43.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004973-43.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrido(s):

CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME foi contratado pela recorrida CARGILL AGRÍCOLA S.A. para

carregar carga de grãos,
se deslocando da zona rural de Sorriso, próxima ao distrito de Caravágio, até a cidade de Itaituba/PA.

No entanto, a Ré não antecipou o pedágio necessário a toda viagem, pagando apenas o pedágio relativo a Concessionária Rota do Oeste, na BR 163. No entanto, havia ainda os pedágios exigidos pela Concessionária da Intervias, os quais o recorrente pagou.

A recorrida aduziu que no trajeto do recorrente havia apenas um pedágio, não descaracterizando as provas apresentadas como os comprovantes de pedágio, devidamente pagos.

O valor antecipado, de R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos) corresponde apenas ao pedágio da Concessionária Rota do Oeste. Houve ainda o pagamento de R$ 81,00 (oitenta e um reais) para a Concessionária Intervias.

Vejamos o disposto no art. 8° da Lei n° 10.209, de 23 de março de 2001: “Art. 8º - Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

Ao prolatar a sentença, o magistrado pontuou que:

“Neste caso, verifica-se que o frete total ficou no valor de R$143,10, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 81,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 62,10.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, R$12.482,09 (valor do frete R$ 11.024,64 x 2 = R$ 22.049,28 + 56,61% - R$ 22.049,28 = R$12.482,09).”

Assim, o valor da indenização foi fixado de forma proporcional em R$12.482,09, a qual o autor discorda, requerendo o pagamento da multa prevista na Lei n° 10.209/2001 em sua integralidade.

Entendo que a multa sendo calculado proporcionalmente não deve ser revista, estando o valor fixado justo para reparar o dano sofrido pelo recorrente.

Já decidi nesse sentido no feito 1000832-78.2021.8.11.0040.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022